Tribunal: TJBA
Processo: 8040719-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040719-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: NILSON AUGUSTO DULTRA BACELAR

Advogado(s)
:
MAYRA TRINDADE FERREIRA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA DO BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE NOVA UNIÃO ESTÁVEL. CONTROVÉRSIA FÁTICA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. BENEFÍCIO DE NATUREZA ALIMENTAR. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o restabelecimento provisório de pensão por morte suspensa administrativamente sob o fundamento de constituição de nova união estável pelo beneficiário.

Definir, eis a questão, se a suspensão do benefício previdenciário, fundada em diligências administrativas e relatos sociais, pode subsistir sem prova segura da nova união estável e sem observância plena do contraditório e da ampla defesa, bem como se presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência.

A constituição de união estável demanda exame fático aprofundado, incompatível com solução definitiva em cognição sumária. Diligências administrativas, embora relevantes, não se mostram suficientes, por si sós, para justificar a supressão imediata de benefício de natureza alimentar, especialmente quando impugnada a regularidade do procedimento administrativo. Em tais hipóteses, impõe-se a preservação da situação jurídica até a adequada instrução probatória, a fim de evitar dano grave decorrente da retirada prematura da prestação.

Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno declarado prejudicado por perda superveniente do objeto. Tese: a suspensão de pensão por morte com fundamento em alegada nova união estável exige prova concreta e observância efetiva do contraditório e da ampla defesa, sendo legítima a manutenção de tutela provisória para preservação de benefício alimentar enquanto pendente a instrução probatória.

Legislação e jurisprudência: Art. 300 do CPC. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8040719-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelada NILSON AUGUSTO DULTRA BACELAR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,